Tribunal: TJPA
Processo: 0001248-55.2012.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001248-55.2012.8.14.0053
APELANTE: TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA

APELADO: MARINEIS MILHOMEM SILVA, MANOEL MILHOMEM, MARIUSAM MILHOMEM, MAGNO AGUIAR MILHOMEM, MARCELO DE AGUIAR MILHOMEM, JOAO MILHEMEM

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE I
NDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRETENDE A APELANTE A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE QUE SEJA DESOBRIGADA DE INDENIZAR OS APELADOS POR DANOS MORAIS OU QUE O VALOR ARBITRADO EM R$80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) PARA CADA FILHO SEJA REDUZIDO. INSURGIU-SE, AINDA, CONTRA SUA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ESTAMOS DIANTE DE UM CONTRATO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS, MOTIVO PELO QUAL ESTAMOS FALANDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, NOS TERMOS DO ART.37, § 6º DE NOSSA MAGNA CARTA. DESTE MODO, BASTA QUE RESTE COMPROVADA A CONDUTA E O RESULTADO DANOSO, COM O OBVIO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ESTES, A FIM DE QUE RESTE CONFIGURADO O DEVER A INDENIZAR. NO CASO CONCRETO OBSERVAMOS O CLARO COMPORTAMENTO DESIDIOSO POR PARTE DOS EMPREGADOS DA EMPRESA QUE NÃO REALIZARAM QUALQUER VISTORIA NO INTERIOR DO VEÍCULO ANTES DE TRANCÁ-LO AO FIM DA VIAGEM, O QUE ERA O MÍNIMO QUE SE ESPERA DESTES FUNCIONÁRIOS AO TÉRMINO DE QUALQUER VIAGEM. RESSALTO QUE A TESE ARGUIDA PELA APELANTE DE QUE O FALECIDO TERIA DESEMBARCADO JUNTAMENTE COM TODAS AS PESSOAS E DEPOIS TERIA RETORNADO AO INTERIOR DO VEÍCULO, QUE TERIA SIDO DEIXADO DESTRANCADO, LÁ VINDO A FALECER, ALÉM DE PARECER INCOERENTE, EM NENHUM MOMENTO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS, MOTIVO PELO QUAL NÃO PODE SER CONSIDERADA. O QUE HÁ EFETIVAMENTE NOS AUTOS É A DEMONSTRAÇÃO IRREFUTÁVEL DE QUE O CORPO DO FALECIDO ESTAVA NO INTERIOR DO ÔNIBUS, EM UMA POSIÇÃO QUE MOSTRA O SEU DESFALECIMENTO, FICANDO CLARO QUE NÃO DEITOU VOLUNTARIAMENTE, PRÓXIMO À PORTA E NÃO NA SUA POLTRONA. TAMBÉM É INCONTROVERSO O FATO DE QUE O CORPO LÁ PERMANECEU, POR MAIS DE 10 (DEZ) HORAS ABANDONADO, NÃO NOS RESTANDO SABER SE A MORTE FOI SÚBITA OU PRECEDIDA DE ALGUM TIPO DE SOFRIMENTO, PODENDO SER EVITADA SE LHE FOSSE OFERTADO O TEMPORÂNEO SOCORRO. SEM DÚVIDAS UMA ATITUDE DESUMANA POR PARTE DA EMPRESA QUE, POR SÍ SÓ CAUSA ABALO EMOCIONAL AOS FILHOS. COM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, CABE AO MAGISTRADO A DIFÍCIL TAREFA DE ARBITRAR O VALOR ADEQUADO DA INDENIZAÇÃO, SEGUNDO SEU PRUDENTE ARBÍTRIO, ACATANDO O PRINCÍPIO DA EQÜIDADE, PROCURANDO PROPORCIONAR AO OFENDIDO, MEIOS PARA ABRANDAR O CONSTRANGIMENTO E OS DESCONFORTOS SOFRIDOS, SEMPRE COM VISTAS À POSIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, E À ECONÔMICA DO OFENSOR. A DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA SÃO PACÍFICAS NO SENTIDO DE QUE A FIXAÇÃO DEVE-SE DAR COM PRUDENTE ARBÍTRIO, PARA QUE NÃO HAJA ENRIQUECIMENTO À CUSTA DO EMPOBRECIMENTO ALHEIO, MAS TAMBÉM PARA QUE O VALOR NÃO SEJA IRRISÓRIO.
DESTE MODO, CONSIDERANDO QUE O ART. 944 DO CC DISPÕE QUE
A INDENIZAÇÃO MEDE-SE PELA EXTENSÃO DO DANO,
ENTENDO QUE O VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA, QUAL SEJA O DE R$80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) CUMPRE COM OS ANSEIOS DO LEGISLADOR, SEJA PARA REPARAR O DANO EXPERIMENTADO, QUE NO CASO DE MORTE NUNCA IRÁ EFETIVAMENTE REPARAR O QUE SE PERDEU, SEJA PARA ALCANÇAR O CARÁTER PEDAGÓGICO A FIM DE EVITAR NOVAS OCORRÊNCIAS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NO QUE PERTINE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, ENTENDO QUE ESTES RESTARAM FIXADOS EM PERCENTUAL DE ACORDO COM O ART.85, § 2º, DO CPC/15, QUE
ORIENTA O MAGISTRADO A CONSIDERAR PARA FINS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
O GRAU DE ZELO DO PROFISSIONAL; O LUGAR DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO; A NATUREZA E A IMPORTÂNCIA DA CAUSA
E
O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO E O TEMPO EXIGIDO PARA O SEU SERVIÇO.
OBVIAMENTE QUE SÃO DEVIDOS, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E POR NÃO TER A APELADA LOGRADO ÊXITO NA PRESENTE DEMANDA. QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELANTE EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ELABORADO PELA APELADA EM SUAS CONTRARRAZÕES, ENTENDO QUE NÃO MEREÇA PROSPERAR. É UMA LINHA MUITO TÊNUE QUE EXISTE ENTRE A UTILIZAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, AINDA QUE COM ARGUMENTOS INFRUTÍFEROS E O MANEJO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROCRASTINATÓRIO. PORTANTO, ENTENDO SÓ SER APLICÁVEL A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ QUANDO EFETIVAMENTE FICAR COMPROVADO O ROMPIMENTO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL, O QUE NÃO CONSTATEI NO PRESENTE CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001248-55.2012.8.14.0053

APELANTE: TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA

ADVOGADO: ELLEN CRISTINE SOARES GOMES E OUTRO

APELADO: MARINEIS MILHOMEM SILVA E OUTROS

ADVOGADO: LUCILENE CONCEIÇÃO DE MENDONÇA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por
MARINEIS MILHOMEM SILVA E OUTROS.

Em sua peça vestibular os Requerentes narraram que no dia 06.04.2011 em viagem feita pelo ônibus de propriedade da Requerida o seu genitor veio a falecer de causa desconhecida no interior do veículo, onde foi encontrado trancado no interior do veículo somente após dez horas desde que a viagem se encerrou.

Ante a omissão da empresa, em razão de ter trancado o consumidor e o abandonado, possivelmente ainda com vida no interior do veículo, requereram sua condenação em indenização por danos morais em quinhentos salários mínimos para cada filho.

Acostaram documentos.

O feito foi contestado.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando procedente o pedido autoral, condenando a Requerida ao pagamento de R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigido e atualizado nos termos legais, a ser rateado entre os seis Autores.

A Requerida interpôs recurso de apelação alegando que não teria qualquer culpa no ocorrido e não podendo incidir o art.186 do código civil no presente caso, por não haver nexo de causalidade entre a morte do idoso e qualquer ato da empresa Recorrente.

Alternativamente, requereu que o valor da condenação fosse minorado, de forma a não ensejar enriquecimento ilícito dos Apelados.

Pugnou, ainda, pela modificação dos honorários de sucumbência.

Em suas Contrarrazões os Requeridos requereram a condenação da Apelante em multa por litigância de má-fé.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001248-55.2012.8.14.0053

APELANTE: TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA

ADVOGADO: ELLEN CRISTINE SOARES GOMES E OUTRO

APELADO: MARINEIS MILHOMEM SILVA E OUTROS

ADVOGADO: LUCILENE CONCEIÇÃO DE MENDONÇA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por
MARINEIS MILHOMEM SILVA E OUTROS.

Pretende a Apelante a reforma da sentença a fim de que seja desobrigada de indenizar os Apelados por danos morais ou que o valor arbitrado em R$80.000,00 (oitenta mil reais) para cada filho seja reduzido.

Insurgiu-se, ainda, contra sua condenação em honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inicialmente, mister esclarecer que estamos diante de um contrato de transporte público de passageiros, motivo pelo qual estamos falando de Responsabilidade Civil Objetiva, nos termos do art.37, § 6º de nossa Magna Carta.

Deste modo, basta que reste comprovada a conduta e o resultado danoso, com o obvio nexo de causalidade entre estes, a fim de que reste configurado o dever a indenizar.

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

No caso concreto observamos o claro comportamento desidioso por parte dos empregados da empresa que não realizaram qualquer vistoria no interior do veículo antes de trancá-lo ao fim da viagem, o que era o mínimo que se espera destes funcionários ao término de qualquer viagem.

Ressalto que a tese arguida pela Apelante de que o falecido teria desembarcado juntamente com todas as pessoas e depois teria retornado ao interior do veículo, que teria sido deixado destrancado, lá vindo a falecer, além de parecer incoerente, em nenhum momento restou comprovada nos autos, motivo pelo qual não pode ser considerada.

O que há efetivamente nos autos é a demonstração irrefutável de que o corpo do falecido estava no interior do ônibus, em uma posição que mostra o seu desfalecimento, ficando claro que não deitou voluntariamente, próximo à porta e não na sua poltrona.

Também é incontroverso o fato de que o corpo lá permaneceu, por mais de 10 (dez) horas abandonado, não nos restando saber se a morte foi súbita ou precedida de algum tipo de sofrimento, podendo ser evitada se lhe fosse ofertado o temporâneo socorro.

Sem dúvidas uma atitude desumana por parte da empresa que, por sí só causa abalo emocional aos filhos que nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Com relação ao
quantum
indenizatório, cabe ao magistrado a difícil tarefa de arbitrar o valor adequado da indenização, segundo seu prudente arbítrio, acatando o princípio da eqüidade, procurando proporcionar ao ofendido, meios para abrandar o constrangimento e os desconfortos sofridos, sempre com vistas à posição social do ofendido, e à econômica do ofensor.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$80.000,00 (oitenta mil reais) cumpre com os anseios do legislador, seja para reparar o dano experimentado, que no caso de morte nunca irá efetivamente reparar o que se perdeu, seja para alcançar o caráter pedagógico a fim de evitar novas ocorrências por parte da Instituição de ensino.

Por fim, no que pertine aos honorários de sucumbência, entendo que estes restaram fixados em percentual de acordo com o art.85, § 2º, do CPC/15, que
orienta o magistrado a considerar para fins de fixação de honorários
o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa
e
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Obviamente que são devidos, em observância ao Princípio da causalidade e por não ter a Apelada logrado êxito na presente demanda.

Quanto ao pedido de condenação do Apelante em multa por litigância de má-fé elaborado pela Apelada em suas Contrarrazões, entendo que não mereça prosperar.

Digo isto considerando que é uma linha muito tênue que existe entre a utilização do duplo grau de jurisdição, ainda que com argumentos infrutíferos e o manejo de recurso com intuito meramente procrastinatório. Portanto, entendo só ser aplicável a multa por litigância de má-fé quando efetivamente ficar comprovado o rompimento do Princípio da boa-fé processual, o que não constatei no presente caso.

Assim, concluo que não há o que se modificar na decisão combatida.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/08/2020